Tribunal: TJPA
Processo: 0025730-85.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025730-85.2015.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO COSTA GOMES, WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0025730-85.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: RODRIGO COSTA GOMES E WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE RODRIGO COSTA GOMES.

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO E 06 MESES, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS ÀS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANDO O MAGISTRADO CONSIDEROU A MESMA FUNDAMENTAÇÃO, GRAVIDEZ DA VÍTIMA PARA AUMENTAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE, E PARA APLICAR A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR ESSA RAZÃO,
AFASTO A ORA AGRAVANTE GENÉRICA, NÃO PODENDO AMBAS COEXISTIREM, SEM QUE HAJA A VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE RODRIGO COSTA GOMES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: PRESENTE AINDA, A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CP (CRIME TENTADO), RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/3 A PENA, DOSANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A
CONCRETA E DEFINITIVA
EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DE WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO.

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
.
NÃO ACOLHIMENTO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS REVELOU QUE O RECORRENTE PRATICOU A AÇÃO DELITUOSA EM APREÇO COM O ACUSADO RODRIGO GOMES. RESSALTA-SE QUE A VÍTIMA EM JUÍZO AFIRMOU QUE O APELANTE E O DEMAIS ACUSADO
SE JOGARAM NA FRENTE DO VEÍCULO, APROVEITANDO-SE DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA PASSAVA POR UMA LOMBADA, E MEDIANTE AMEAÇA UTILIZANDO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM SEUS PERTENCES.
DESSA FORMA, PODE-SE AFIRMAR QUE HAVIA O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES. PORTANTO, MAIOR CREDIBILIDADE MERECE A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA, NO SENTIDO DE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE REPOUSA SOBRE O ACUSADO, ISTO EM VIRTUDE DA HARMONIA QUE SE EXTRAI ENTRE O DEPOIMENTO DA MESMA, QUER ENTRE SI, QUER ENTRE O ALEGADO POR ESTA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO. CONDUTA SOCIAL VALORADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, POR ESSA RAZÃO REVISTA, E APLICADA DE FORMA FAVORÁVEL AO APELANTE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE (TRÊS) COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANDO O MAGISTRADO CONSIDEROU A MESMA FUNDAMENTAÇÃO, GRAVIDEZ DA VÍTIMA PARA AUMENTAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE, E PARA APLICAR A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR ESSA RAZÃO,
AFASTO A ORA AGRAVANTE GENÉRICA, NÃO PODENDO AMBAS COEXISTIREM, SEM QUE HAJA A VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: PRESENTE AINDA, A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CP (CRIME TENTADO), RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/3 A PENA, DOSANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A
CONCRETA E DEFINITIVA
EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, alterando somente as penas dos apelantes, e, consequentemente o regime inicial de cumprimento de pena. Quanto ao apelante RODRIGO COSTA GOMES a pena passou-se para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Aberto, além de 08 (oito) dias-multa. Para o apelante WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO alterou-se a pena para 04 (quatro) anos de reclusão no Regime Aberto, além de 09 (nove) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RODRIGO COSTA GOMES E WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 5966231) que condenou o apelante RODRIGO COSTA GOMES às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 60 (sessenta) dias-multa, e, WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO às penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Fechado, além de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 105/107, ID nº 5966227), em síntese,
que no dia 21/07/2015, a vítima Agenor Raiol Cesario se encontrava dando uma carona ao seu colega Evandro e esposa Camila, que estava gestante, até uma clínica na Cidade Velha, por volta das 14:00 horas, aproximadamente, quando passava pela Bernardo Sayão, mais precisamente em frente ao antigo Iate Clube, quando foram surpreendidos pelos denunciados Rodrigo Costa Gomes e Willan Miqueas dos Santos Brito, que se jogaram em frente ao carro no meio da pista e anunciaram o assalto, obrigando-o a parar. O denunciado Willan portava um simulacro, enquanto o outro denunciado Rodrigo, nada portava. Os dois juntos, entraram no carro e roubaram a aliança da vítima e seu aparelho celular, empreendendo fuga do local.

Em seguida, o condutor Juvenal Marinho de Oliveira apareceu na viatura que perseguiu os dois e os prendeu logo adiante. Os objetos das vítimas foram recuperados, sendo todos apresentados a delegacia onde foi feito o procedimento flagrancial.
Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 221/237, ID nº 5966231), o acusado foi condenado nas sanções previstas dos artigos 157, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 279/283, ID nº 8138373), o recorrente
Rodrigo Costa Gomes
, pugnou pela revisão na dosimetria da pena, uma vez que o magistrado ocorreu em
bis in idem
ao reconhecer a agravante da gravidez majorando a pena-base e na terceira fase da dosimetria. Requereu ainda o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 286/291, ID nº 9990499), o recorrente
Willan Miqueas dos Santos Brito
, pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo afastamento da majorante do concurso de agentes e pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 294/300, ID nº 10428783), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, quanto ao apelante Willan Miqueas dos Santos Brito, apenas para reduzir a pena-base aplicada, afastando a circunstância judicial da conduta social, por não estar devidamente fundamentada, bem como não reconhecer a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “d” do Código Penal na terceira fase da dosimetria, uma vez que o Juízo usou do mesmo argumento para valorar a circunstância das consequências do crime para majorar a pena-base.

Em sede de contrarrazões
(fls. 301/305, ID nº 10428784), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, quanto ao apelante Rodrigo Costa Gomes, apenas para reduzir a pena-base aplicada, no sentido de não reconhecer a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “d” do Código Penal na terceira fase da dosimetria, uma vez que o Juízo usou do mesmo argumento para valorar a circunstância das consequências do crime para majorar a pena-base.

Nesta instância superior
(fls. 308/313, ID nº 10764041), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
parciais provimentos,
para que seja redimensionada a pena-base a um

quantum

proporcional

ao apelante RODRIGO GOMES
,

ante a presença de uma
circunstância judicial desfavorável. Também, seja redimensionada a pena base a um quantum

proporcional

ao apelante WILLAN MIQUEAS
, em decorrência de duas
circunstâncias judiciais negativas e a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE RODRIGO COSTA GOMES.

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O

apelante

pugna

pela redução

da pena-base

no montante,

argumentando

que o

Juízo
Sentenciante utilizou de elementos já pertencentes ao tipo penal para considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. Ademais, aduziu que o D. Magistrado incorreu em

bis in idem

ao utilizar o mesmo
argumento de gravidez da vítima para recrudescer a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, “h” do CPB, na terceira
-fase.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena do apelante.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo qualificado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime
, merece ser mantida a decisão, em decorrência da audácia de cometer o delito se jogando em frente a um veículo em movimento, o que poderia ter causado um acidente com maiores consequências às vítimas no interior do veículo e, eventualmente, a outras pessoas que passavam pelo local.

Segundo Ricardo Augusto Shmitt, in Sentença Penal Condenatória

–

Teoria e Prática, 13 Ed.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 163: “
As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso. Trata-se da avaliação do modus operandi empregado pelo agente na prática do delito. São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, entre outros.”

Mesmo raciocínio se aplica as
consequências do crime
, pois a vítima estava grávida de oito meses, que segundo relato de seu esposo passou mal, colocando em risco sua gravidez.

Portanto, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais acima descritas. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável (correspondente a 08 meses para cada circunstância judicial valorada negativamente).

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em relação ao acusado Rodrigo Costa Gomes.

Quanto à existência de Bis In Idem
,
a Defesa alega que o juízo de primeiro grau, utilizou, na primeira fase, a agravante da vítima estar grávida, e na terceira fase a utilizou novamente para realizar a compensação com a atenuante de menoridade, ocasionando, portanto,
bis in idem
, o que não é permitido em nosso ordenamento.

Procedente tal argumento. Vejamos:

As agravantes genéricas são aplicáveis aos delitos em geral, ou seja, não são atreladas a um ou outro tipo, porém desde que sua previsão não coincida com alguma causa de aumento ou qualificadora especificamente determinada.

Ocorre que, no caso em questão, o Juízo se valeu do mesmo argumento para recrudescer a situação do réu em duas fases distintas. Se houve a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante genérica prevista no art. 61, II, “d” do CPB na terceira fase da d
osimetria, o Juízo não poderia ter considerado o mesmo
argumento para majorar a pena-base.

Segundo o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado

–

13. Ed

–
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, págs. 465-466: “O juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’. Note
-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter
reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS EM PRIMEIRO GRAU. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CP (CRIME PRATICADO EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO OBJETIVA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A DEMONSTRAR QUE A APELANTE SE VALEU DE CIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DA PANDEMIA PARA A PRÁTICA DO DELITO
. (...) - A valoração equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP demanda correção por esta instância revisora - Não obstante o crime tenha ocorrido durante vigência de calamidade pública decorrente da pandemia pela COVID-19, a agravante prevista no artigo 61, II, j, do CP, não pode ser aplicada objetivamente, sem qualquer demonstração de como a ré tenha aproveitado, consciente e voluntariamente, do estado excepcional vivido pela sociedade - A apreensão de grande quantidade de entorpecentes autoriza a redução da pena na fração mínima em decorrência da aplicação do privilégio - A quantidade de drogas, utilizada na terceira da fase da dosimetria, não pode ser novamente valorada na primeira etapa do processo de fixação da pena, sob pena de se incorrer em bis in idem - Suspensa a exigibilidade das custas processuais em primeira instância, julga-se prejudicado o pedido em igual sentido.
(TJ-MG - APR: 10145200059791001 Juiz de Fora, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Diante do que foi exposto, é válido o requerimento da defesa quando da equivalência de fundamentos em relação à circunstância judicial e a agravante genérica, não podendo ambas coexistirem, sem que haja a violação à vedação da dupla punição. Por essa razão, mantenho a circunstância das consequências do crime para majorar a pena-base, e, afasto a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “d”, do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE RODRIGO COSTA GOMES.

Diante disso, mormente as circunstâncias graves e consequências gravíssimas do delito serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, segundo jurisprudência do STF e STJ anteriormente citadas, se justifica o aumento da pena base para o patamar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presentes as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea (artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal), tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, motivo pelo qual, diminuo em 1/3 a pena, dosando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 06 (seis) dias-multa, contudo verifico presente a causa de aumento pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), por essa razão, assim como na sentença, procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

RECURSO DE WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO.

1.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

A qualificadora do concurso de pessoas serve a aumentar a reprimenda penal tendo em vista que a presença de dois agentes aumenta o poder de intimidação da vítima, assim, a sua simples presença para eventual reforço, intimidação ou contribuição com a fuga, que o caracterizam como partícipe da ação criminosa, já dar azo a incidência da qualificadora de concurso de agentes.

O conjunto probatório coligido aos autos revelou que o recorrente praticou a ação delituosa em apreço com o acusado Rodrigo Costa Gomes.

A
vítima Evandro de Oliveira Jorge em juízo fora categórica
em afirmar que o apelante

WILLAN BRITO

praticou o crime na

companhia d
o acusado
RODRIGO GOMES
,

os quais

se

jogaram

na frente do

veículo,

aproveitando
-
se do

momento em que a vítima passava por uma lombada,

e mediante ameaça

utilizando
um

simulacro

de arma de fogo
,

subtraíram

seus pertences

,

ocasião

em que
policiais passavam pelo local e

prenderam os acusados com os bens das vítimas,
conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID.

5966225

-

Pág. 28
.

Através das provas carreadas aos autos constata-se que a vítima em seu depoimento em juízo, deixou claro que o crime foi praticado por dois indivíduos.

Assim, demonstrado que o réu agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Logo, podemos afirmar que havia o liame subjetivo entre eles. Portanto, maior credibilidade merece a versão apresentada pela vítima, no sentido de reconhecer a procedência da acusação que repousa sobre o acusado, isto em virtude da harmonia que se extrai entre o depoimento da mesma, quer entre si, quer entre o alegado por esta na fase policial e na fase judicial.

Em relação à palavra da vítima, observa-se que estava na cena do crime, quando foi ameaçada pelo réu. Assim, têm plena certeza do que afirmou em sede policial e em juízo, uma vez que seu depoimento se encontra em perfeita consonância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES EVIDENCIADO PELOS RELATOS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 4. Descabida a tese de afastamento da majorante do concurso de pessoas, considerando que o acervo probatório confirma a participação de dois agentes na empreitada criminosa, tendo sido explicitado pela vítima que o Apelante anunciou o assalto e subtraiu os seus pertences, enquanto o comparsa proferiu grave ameaça, tanto que a ofendida afirmou ter soltado a sua bolsa após este segundo indivíduo ter ameaçado atirar nela. Pontue-se que a referida causa de aumento da pena possui natureza objetiva, bastando, para sua configuração, a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, comunidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes do delito, independentemente de o comparsa ter sido identificado, como na hipótese dos autos (...)
(TJ-BA - APL: 05070579620208050001, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2021).

Nesse sentido, descabido o afastamento da causa de aumento quando o
conjunto probatório se mostrou coeso e suficiente em apontar que o crime de roubo
foi praticado em concurso de pessoas, conforme art. 157, § 2º, II, d
o CPB
.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O

apelante

pugna

pela redução

da pena-base

ao mínimo legal,

argumentando

não haver
fundamento consistente para a exasperação das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias e consequências do delito.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

O Juiz, ao fazer a dosimetria da pena, deve levar em consideração as circunstâncias elencadas pelo art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e circunstâncias e as consequências do crime.

A menção detalhada sobre estes elementos orientadores da dosimetria da pena é regra, não bastando

que

a

eles

haja

referência

genérica.

Assim,

possui

o

Magistrado,

desde

que
fundamentadamente, discricionariedade para mensurar estas circunstâncias no caso concreto.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena do apelante.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo qualificado em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes criminais, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime.

Sobre os
antecedentes criminais,
acertadamente agiu o magistrado ao valorar negativamente, uma vez que já possui duas condenações transitadas relativas a fatos anteriores ao presente caso, contudo com trânsito posterior.

Sobre as
circunstâncias e consequências do crime
, mantenho o mesmo entendimento, já descrito ao acusado Rodrigo Costa Gomes anteriormente, uma vez que o juiz utilizou dos mesmos fundamentos na sentença condenatória, de forma satisfatória.

Em relação à

conduta social
, o Juízo não utilizou de uma fundamentação tecnicamente
recomendada ao avaliá-la, considerando apenas os antecedentes criminais dele, alegando que, por ter cometido delitos anteriores, se observava um desajuste em sua convivência comunitária.

Sobre a questão, já se posicionou recentemente o STJ:

“(...) A circunstância judicial “conduta social”, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com regramentos próprios. Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores transitadas em julgado como “conduta social desfavorável”.
(STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019).

Assim, a análise da circunstância judicial da conduta social não tem relação com a vida criminal do acusado. O histórico criminal já é utilizado para aferir os antecedentes (primeira fase de aplicação da pena) ou a reincidência (segunda fase de aplicação da pena). A conduta social está relacionada com aspectos extrapenais. Portanto, a ora circunstância deve ser valorada de forma positiva ao apelante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 03 (três) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais acima descritas. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável (correspondente a 08 meses para cada circunstância judicial valorada negativamente).

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO USUAL DE 1/6. APLICAÇÃO. PERCENTUAL AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 2. No caso, o aumento de 1/6 a título de maus antecedentes mostra-se proporcional e em harmonia com os parâmetros legais. Ademais, apenas aumentos superiores à usual fração de 1/6 exigem fundamentação mais robusta, o que não se aplica à espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1984631 SP 2022/0038547-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável (três), tornando-a em
06 (seis) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em relação ao acusado Willan Miqueas dos Santos Brito.

Apesar de não haver manifestação da Defesa quanto a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena aplicada ao acusado, quando na primeira fase a pena foi majorada pelo fato da vítima estar grávida, e na terceira fase o magistrado a utilizou novamente para realizar a compensação com a atenuante de menoridade, ocasionando, portanto,
bis in idem
, o que não é permitido em nosso ordenamento. Assim, aplico o mesmo entendimento anteriormente descrito ao demais acusado Rodrigo Costa, por essa razão, afasto a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “d”, do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO.

Diante disso, mormente as circunstâncias graves e consequências gravíssimas do delito serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, segundo jurisprudência do STF e STJ anteriormente citadas, se justifica o aumento da pena base para o patamar 06 (seis) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presentes as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea (artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal), tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, motivo pelo qual, diminuo em 1/3 a pena, dosando-a em 03 (três) anos de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, contudo verifico presente a causa de aumento pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), por essa razão, assim como na sentença, procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e, no mérito, concedo-lhes PARCIAL PROVIMENTO às pretensões recursais,
alterando somente as penas dos apelantes, e, consequentemente o regime inicial de cumprimento de pena. Quanto ao apelante RODRIGO COSTA GOMES a pena passou-se para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Aberto, além de 08 (oito) dias-multa. Para o apelante WILLAN MIQUEAS DOS SANTOS BRITO alterou-se a pena para 04 (quatro) anos de reclusão no Regime Aberto, além de 09 (nove) dias-multa.

É como voto.

Belém, 18/10/2022